Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-64.2020.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. Tráfico. Prova ilícita por derivação. Inocorrência. Flagrante realizado por policiais militares. Busca pessoal e veicular após os réus terem dispensado a droga durante breve perseguição. Abordagem justificada pela situação prévia presenciada pelos militares. Atuação legitimada pelos artigos 301 e 302 do CPP. Preliminar rejeitada.

TRÁFICO. Condutas de trazer consigo e

Ementa:
PROCESSO PENAL. Tráfico. Prova ilícita por derivação. Inocorrência. Flagrante realizado por policiais militares. Busca pessoal e veicular após os réus terem dispensado a droga durante breve perseguição. Abordagem justificada pela situação prévia presenciada pelos militares. Atuação legitimada pelos artigos 301 e 302 do CPP. Preliminar rejeitada.

TRÁFICO. Condutas de trazer consigo e transportar, para fornecimento a consumo de terceiros, 21,3g de cocaína em pó e 6,4 de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de posse do entorpecente na polícia e em juízo. Alegação de flagrante forjado. Versão inverossímil. Imputação evidenciada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão da droga dispensada pelos acusados antes da abordagem. Validade da prova oral produzida. Ausência de indícios de ilegalidade ou abuso de poder. Intuito mercantil evidenciado pelo local, ponto de venda e consumo, bem como pela natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento do entorpecente apreendido. Contumácia evidenciada pela reincidência específica do corréu RAFAEL. Suficiência para a condenação de ambos os acusados.

PENA. Elevação de 1/6 em desfavor de RAFAEL suficiente para representar os antecedentes criminais e a quantidade e natureza do entorpecente. Artigo 42 da lei de regência. Acréscimo de mais 1/6 justificado pela agravante da reincidência específica. Concretização em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, mais 680 dias-multa. Desprovimento do apelo interposto por RAFAEL.

PENA. Privativa de liberdade imposta a CESAR. Extinção da punibilidade em primeira instância com fundamento no artigo 107, inciso II, do CP. Indulto natalino concedido pelo Decreto Presidencial no 11.302/22. Benefício não extensivo à pena de multa. Inteligência do artigo 8o, inciso II, do indulto. Pecuniária reduzida para 250 dias-multa devido ao afastamento do acréscimo da pena-base. Bis in idem verificado na dupla valoração da quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstância considerada na primeira e na 3a etapa da dosagem para modular o redutor decorrente do privilégio. Provimento parcial do apelo de CESAR.